Tribunal: TJSP
Processo: 1002544-35.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação anulatória de negócio jurídico. Pretensão de transferência da integralidade de cota-parte do imóvel para neta por meio de simulação. Nulidade da procuração para a transferência da parte da falecida-avó, por meio de interposta pessoa. Evidenciado a dissimulação do ato. Controvérsia acerca dos direitos de cada mutuário/herdeiros no percentual de incidência sobre o imóvel. Partilha que se deu

Ementa:
Ação anulatória de negócio jurídico. Pretensão de transferência da integralidade de cota-parte do imóvel para neta por meio de simulação. Nulidade da procuração para a transferência da parte da falecida-avó, por meio de interposta pessoa. Evidenciado a dissimulação do ato. Controvérsia acerca dos direitos de cada mutuário/herdeiros no percentual de incidência sobre o imóvel. Partilha que se deu em conformidade com a proporção da composição da renda da falecida no imóvel. Confirmação. Sentença mantida.

Recurso desprovido.